Tribunal: TJBA
Processo: 8012602-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012602-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

Advogado(s)
:
DANIEL BARBOSA SANTOS

AGRAVADO: JORGE LUIS BARBOSA CORREIA

Advogado(s)
:
RAPHAEL DE SOUZA ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL nº 1 – PETROBRAS/PSP RH 2023.2. AGRAVANTE QUE SE AUTODECLAROU PRETO/PARDO NO ATO DA INSCRIÇÃO. AFIRMAÇÃO ELIDIDA PELA BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIO FENOTÍPICO. DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINA A REINSERÇÃO DE CANDIDATO COMO COTISTA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto pela CEBRASPE contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do ato administrativo que excluiu o candidato Jorge Luís Barbosa Correia do concurso público da Petrobras (Edital nº 1 – PETROBRAS/PSP RH 2023.2) na condição de cotista, determinando sua reinserção definitiva na lista de candidatos negros. A exclusão ocorreu após procedimento de heteroidentificação que não confirmou as características fenotípicas declaradas pelo candidato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) verificar a regularidade do procedimento de heteroidentificação realizado pela comissão instituída pelo CEBRASPE, que concluiu pela não confirmação da autodeclaração racial do candidato;
(ii) analisar a adequação da decisão liminar que determinou a reintegração do candidato na lista de cotistas, considerando os princípios da legalidade e da vinculação ao edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Comissão de Heteroidentificação, regularmente instituída e composta por membros qualificados, realiza a avaliação dos traços fenotípicos dos candidatos, conforme previsão do Edital e da legislação aplicável (Lei nº 12.990/2014 e Instrução Normativa MGI nº 23/2023), utilizando exclusivamente o critério fenotípico, não sendo considerado qualquer documento pretérito.
O parecer técnico emitido pela comissão identificou que as características fenotípicas do candidato (cor da pele bronzeada, cabelo liso, lábios finos e nariz fino) não correspondiam ao perfil de pessoa negra, motivo pelo qual o candidato foi excluído das vagas reservadas, em consonância com os critérios legais.
O edital estabelece que a autodeclaração racial não possui presunção absoluta, sendo passível de verificação por meio de heteroidentificação, o que visa garantir a lisura no acesso às vagas reservadas e evitar fraudes.
A jurisprudência do STF (ADC 41) e do STJ (AgInt no AREsp nº 1.790.157/PB) reconhece a legitimidade do procedimento de heteroidentificação, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa, o que foi observado no presente caso, uma vez que o candidato poderia interpor recurso administrativo contra a decisão desfavorável, mas não o fez.
A concessão da tutela antecipada esgota o objeto da ação principal, contrariando o disposto no art. 1º, § 3º da Lei nº 8.437/1992, que veda a concessão de medida liminar que tenha efeito satisfativo.
O perigo de dano reside na possibilidade de comprometimento da ordem classificatória do concurso e na convocação de candidatos que não atendam aos requisitos estabelecidos, afetando a segurança jurídica do certame.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A autodeclaração racial em concursos públicos não possui presunção absoluta, podendo ser verificada mediante procedimento de heteroidentificação que utilize exclusivamente critérios fenotípicos.
A decisão administrativa de exclusão de candidato das vagas reservadas, quando baseada em procedimento regular e fundamentado, não pode ser desconstituída judicialmente, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
A tutela antecipada que implica a reintegração de candidato na lista de cotistas, sem observância dos requisitos legais, configura medida satisfativa vedada pelo art. 1º, § 3º da Lei nº 8.437/1992.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.990/2014; Lei nº 12.288/2010 (Estatuto da Igualdade Racial); Instrução Normativa MGI nº 23/2023; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário; STF, Rcl 62861 MC-Ref, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.790.157/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8012602-95.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante a
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE

e, como Agravado,

JORGE LUÍS BARBOSA CORREIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
D
AR
PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
,

nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA